Tribunal: TJSP
Processo: 1017016-93.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos de Terceiro em Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2008 a 2011 - Alegadas obscuridade e contradição, no Acórdão combatido, relacionadas à pretensa responsabilidade tributária da ora embargada, por sucessão/sub-rogação, pelos débitos em cobro, a teor dos artigos 130 e 131, I, do Código Tributário Nacional - Não ocorrência - Tema abordado de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos de Terceiro em Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2008 a 2011 - Alegadas obscuridade e contradição, no Acórdão combatido, relacionadas à pretensa responsabilidade tributária da ora embargada, por sucessão/sub-rogação, pelos débitos em cobro, a teor dos artigos 130 e 131, I, do Código Tributário Nacional - Não ocorrência - Tema abordado de forma pontual e esclarecedora no Decisum colegiado - Embargos opostos para rediscutir matéria debatida e com expressa finalidade prequestionadora - Manutenção do quanto decidido, por votação unânime, no v. Acórdão hostilizado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.